Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRESUNÇÃO DE COTITULARIDADE. CONSTRIÇÃO DE METADE DO VALOR.
1 – Cumprimento de sentença. Caderneta de poupança. Impenhorabilidade. Na forma do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Com isso busca o legislador estimular o cidadão a poupar com o objetivo de se resguardar contra situações de emergência e promover o planejamento do futuro. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flexibiliza a regra para admitir a penhora em caso de má-fé, abuso de direito ou fraude (AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.), não presentes no caso em exame.
2 – Penhora. Verba de natureza salarial. Garantia do mínimo existencial. O art. 833, inciso IV do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Assim, se permite a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)
3 – Penhora. Conta conjunta. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de numerário em conta conjunta. Contudo, em tais casos, há presunção de divisão do saldo em partes iguais, de modo que a constrição somente pode atingir metade do valor, franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio, o que não ocorreu no caso em exame.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

(j)